Tribunal: CARF
Processo: 10783.903842/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903842/2012-51
ACÓRDÃO
9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ESTEVE IRMÃOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando
paradigmas pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser
conhecido o apelo de divergência (Acórdão no 9303-014.564).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.915, de 12 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10783.903840/2012-61, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
CRÉDITOS.
BENS
OU SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente
na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃOINCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não
incidência tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contêm qualquer destaque
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento, independentemente do
emitente não ter feito constar tal fato no campo “Observações”.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
3
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Entretanto, somente considera-se produção, em relação aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissão no julgado quanto ao não enquadramento das operações da então
embargante no artigo 15 da MP 2.158-35/2001. Entretanto, foram rejeitados em Despacho de
Admissibilidade de Embargos.

Recurso Especial da Contribuinte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
jurisprudencial quanto à matéria: Crédito Integral de PIS/Cofins. Aquisições de Mercadorias de
Cooperativas. Para comprovar a divergência apresenta o paradigma 3301-003.200.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pela contribuinte.
A Fazenda Nacional, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial, postulando a sua negativa de provimento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é
tempestivo, conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial. No entanto, não deve ser conhecido, tendo em vista a
ausência
do
atendimento
aos
pressupostos
de
admissibilidade
estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
4
343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores. É o que passa a
demonstrar.
Trata-se os autos de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração
de Compensação de crédito básico de PIS, adquirido de cooperativa. Em
procedimento de auditoria, constatou-se que a contribuinte não poderia
ter se creditado do PIS e da COFINS com alíquotas convencionais, mas pelo
crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, em
consequência dessa glosa o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo nas
DCOMP’s, tendo sido este o fundamento da homologação parcial/não
homologação, constante do Despacho Decisório.
O Relatório Fiscal que fundamentou a glosa consta das fls. 49 a 65 e sua
conclusão segue-se abaixo transcrita:
Em relação ao 2° item; a presente fiscalização reclassificou todas suas
aquisições de café, garantindo apenas o desconto de crédito presumido, em
detrimento do crédito integral. Tais aquisições foram realizadas
exclusivamente de empresas cooperativas e, segundo a legislação vigente,
somente poderia ter sido aproveitado, o crédito presumido, conforme
veremos a seguir.
1) Aquisições de café de sociedades cooperativas
De acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas,
decorrentes
da
comercialização
da
produção
dos
cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do Pis e da Cofins.
Ademais, segundo o inciso IV do mesmo artigo, as receitas decorrentes do
beneficiamento, bem como do armazenamento e industrialização da
produção de associado também poderão ser excluídas da base de cálculo
das contribuições:
(...)
Ocorre que as receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas
podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições. Neste contexto,
as empresas adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto
às sociedades cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na
medida em que se creditam de um valor que não foi oferecido à
tributação
pelas
cooperativas.
As
sociedades
cooperativas
não
transferiram o ônus tributário ao longo da cadeia produtiva, urna vez que
estas operações foram excluídas da base de cálculo das contribuições, por
força da MP 2.158-35/2001.
E a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dará direito a crédito, conforme previsto no art. 3°, §2°,
inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
5
(...)
Com a publicação da Lei n° 10.925/04 (art. 8o e 9° abaixo transcritos),
posteriormente alterada pelas Leis no 11.051/04 e 11.196/2005, a
incidência das Contribuições nãocumulativas ficaram suspensas no caso de
venda de insumos pelas cooperativas de produção agropecuária:
(...)
Neste contexto, importante ressaltar que a Esteve Irmãos adquire café cru
em grãos de sociedades cooperativas agropecuárias e de outros
comerciantes. A mercadoria é encaminhada para industrialização em
estabelecimentos de terceiros para fins de preparo para exportação.
Posteriormente, este café beneficiado é exportado. Tais informações foram
colhidas em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, prestada pela
própria empresa.
(...)
Todos os pré-requisitos para que as vendas de café das sociedades
cooperativas saíssem com suspensão foram cumpridos. Não obstante, as
sociedades cooperativas informaram, no corpo de algumas notas fiscais,
expressões do tipo: "o Pis e Cofins estão sendo recolhidos normalmente
sobe esta operação" e "operação com incidência do Pis e da Cofins”.
Importante ressaltar que não houve prejuízo financeiro algum por parte das
cooperativas, na medida em que, quando não dão saídas com suspensão,
de qualquer forma acabam não recolhendo tributos sobre estas receitas,
por força da MP 2.158-35/2001, supracitada.
Foram colhidas informações inerentes aos recolhimentos feitos por todas
as cooperativas que efetuaram vendas de café à Esteve Irmãos, quais
sejam: COOP. REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA COOXUPE-
GUAXUPE, CNPJ 20.770.566/0005-33, EXPOCACCER COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA, CNPJ 71.352.553/0001-51 e COCAPEC -
COOPERATIVA
DE
CAFEICULTORES
E
AGROPECUARISTAS,
CNPJ
54.772.017/0001-06.
A primeira cooperativa figurou corno a maior fornecedora de café para a
ESTEVE IRMÃOS, com, aproximadamente, 78% do total de suas aquisições.
Em consulta aos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) desta empresa, observou-se que a cooperativa excluiu da base de
cálculo das contribuições sociais (PIS e COFINS) quase que a totalidade de
suas receitas. Foram oferecidos à tributação valores que sequer alcançaram
o total, das vendas à ESTEVE IRMÃOS, o que reforça a tese de que suas
receitas foram excluídas da base de cálculo das contribuições. Também
foram identificados recolhimentos de Pis incidentes sobre a folha de
salários à alíquota de 1%, a que se submetem as sociedades cooperativas,
nos termos do art. 13 e art. 15, §2°, I, da MP,2.158-35/2001.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
6
As outras duas cooperativas excluíram todas as receitas da base do cálculo
das contribuições, nos meses em que foram realizadas vendas de café à
Esteve Irmãos.
Segundo o disposto no art. 7° da supracitada IN, gera direito ao desconto de
crédito presumido as aquisições de insumos com suspensão da exigibilidade
das contribuições. Neste diapasão, os créditos ora apropriados nas
aquisições de café efetuadas junto a estas sociedades cooperativas foram
glosadas, adicionando-se, em seu lugar, o crédito presumido instituído pelo
art. 8° da lei 10.925/2004, c/c arts. 5° a 7° da IN 600/2006.
Ainda com base nos esclarecimentos prestados pela empresa, foi
informado que ela não desenvolve atividades de beneficiamento. De fato,
quem realiza esse beneficiamento são estabelecimentos de terceiros, os
quais são empresas contratadas pela Esteve Irmãos. Pelo simples fato
deste beneficiamento ser terceirizado a outras empresas, não
descaracteriza o direito à apuração ao crédito presumido. Se assim a tosse,
nem direito ao crédito presumido ser-lhe-ia garantido.
(...)
CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que a Esteve Irmãos não tem o direito de apurar
créditos integrais na aquisição de café de sociedades cooperativas.
Primeiramente, porque as receitas de venda auferidas pelas sociedades
cooperativas foram excluídas da base de cálculo das contribuições (não
houve recolhimentos de Pis e Cofins sobre estas receitas de venda). Nesta
situação nem crédito presumido ser-lhe-ia garantido.
Após a interposição do Recurso Voluntário proposto pela contribuinte, o
acórdão ora recorrido negou provimento ao recurso, o fazendo sob duas
premissas, que não foram totalmente contestadas no apelo especial, muito
menos foi objeto de discussão no voto vencedor do acórdão paradigma
indicado pela recorrente (Acórdão no 3301-003.200). Vejamos.
O acórdão ora recorrido manteve a glosa por duas razões:
1o – A contribuinte estaria se beneficiando indevidamente das compras
efetuadas junto às sociedades cooperativas, na medida em que se credita
de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas, tendo
em vista a previsão do inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, uma vez
que o art. 3o, § 2o, inciso II da Lei no 10.637/2002, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
O fato da aquisição dos bens, pela recorrente, não ter se sujeitado ao
pagamento das contribuições restou comprovado pela Fiscalização, tanto
pela juntada das notas fiscais, às fls. 90/108, quanto pela verificação da
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
7
ausência de recolhimentos destes tributos pelos fornecedores do
recorrente, como se depreende dos seguintes excertos do Parecer SEFIS n°
128/2012
As notas fiscais emitidas pelo recorrente na venda de seus produtos,
juntadas às fls. 124/127, indicam que os produtos que comercializa
efetivamente não foram sujeitos à tributação pelo PIS/Cofins.
Ainda, segundo a decisão recorrida: “De qualquer sorte, mesmo que tivesse
procedido com extrema desídia, para pleitear os créditos faz-se
indispensável a apresentação das notas fiscais, documentos que podem,
efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua
quantificação. E, como visto, tais documentos não contêm qualquer
destaque das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi
realizada sem a incidência destes tributos, independentemente do emitente
não ter feito constar tal fato no campo “Observações”. Com efeito, o que
caracteriza tal fato não é esta indicação expressa e textual, mas sim se o
tributo foi ou não recolhido”.
2o A contribuinte afirma, em seu recurso, que os produtos por ela
comercializados são objeto de exportação e como “já assentado pelo STF no
julgamento com Repercussão Geral do RE 627.815-PR, com Acórdão
publicado em 01/10/2013 e trânsito em julgado em 25/10/2013, as receitas
de exportação são imunes da tributação pelo PIS/Cofins”.
Segundo a recorrente, o dissídio interpretativo seria em relação ao art. 15
da MP no 2.158-35 e artigo 3o, §2o, II, da Lei no 10.637/2002, indicando
como paradigma o voto vencedor do Acórdão no 3301.003.200, que nas
palavras da recorrente “confere outra intepretação a situações jurídicas
análogas – possibilidade da tomada de crédito integral de PIS na aquisição
de bens de cooperativas”.
O Acórdão no 3301-003.200, indicado pela recorrente restou assim
ementado:
Processo no 10845.720177/2010-28
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-003.200 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 21 de fevereiro de 2017
Matéria Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Recorrente Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda.
Recorrida Fazenda Nacional
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
8
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em
grão mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas
inexistentes de fato, quando a operação real foi de compra do produtor
rural, pessoa física, com o fim apropriação do valor integral do crédito da
PIS e COFINS, deve ser mantida a glosa dos créditos ilegitimamente
descontados pelo contribuinte.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
Uma vez que os produtos vendidos pelas cooperativas agroindustriais
para a Recorrente sofreram incidência do PIS e da COFINS, às alíquotas
regulares (artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.883/03), há que se admitir
o creditamento, a fim de preservar o princípio da não-cumulatividade.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para cancelar a glosa dos
créditos por aquisições de mercadorias por cooperativas, nos termos do
relatório e do voto que integram o presente julgado. Vencidas a relatora e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, que negavam provimento aos créditos
de aquisições de mercadorias por cooperativas. Designado o Conselheiro
Marcelo Costa Marques d'Oliveira para redação do voto vencedor.
Nas palavras da recorrente:
20. Como se vê, a matéria discutida nos dois acórdãos – recorrido e
paradigma – são idênticas, qual seja, o direito ao crédito integral de PIS nas
compras, por terceiros, de café adquiridos de cooperativa.
21. No entanto, suas decisões divergem frontalmente, na medida em que o
acórdão recorrido indeferiu o crédito integral da contribuição,
chancelando entendimento da Autoridade Tributária, por considerar que
os bens adquiridos junto à cooperativa, pela Recorrente, não foram
oferecidos à tributação, de acordo com o inciso I do art. 15 da MP no
2.158-35/2001. Assim, uma vez que não tributados, a vedação ao crédito
integral decorre do art. 3o, § 2o, inciso II da Lei no 10.833/2003.
22. Já no acórdão paradigma, o Ilmo. Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, redator do voto vencedor, entendeu que as vendas efetuas
pelas cooperativas ao contribuinte sujeitam-se sim à incidência do PIS, de
modo que o direito ao crédito integral é devido, não se aplicando a
vedação do art. 3, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
9
23. Assim, a interpretação quanto ao inciso I do art. 15 da MP 2.158-
35/2001, no acórdão paradigma, é de que a exclusão das contribuições
incide sobre os valores repassados aos associados, ou seja, são excluídas da
incidência do PIS e da COFINS as receitas auferidas por meio de atos
cooperativos, e não aquelas relativas a atos praticados com terceiros, em
linha com o que foi defendido pela Recorrente em seus recursos.
24. Dessa forma, resta evidente o equívoco do acórdão recorrido ao negar o
direito ao crédito integral de PIS à Recorrente, ficando aqui caracterizada a
divergência jurisprudencial em razão de decisões diametralmente opostas
sobre a interpretação de um mesmo dispositivo legal.
25. Com isso, atendido o art. 67, § 8o, do RI-CARF, porquanto a divergência
está “demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido”, de modo que deve o presente recurso ser conhecido e provido.
Nesse ponto, oportuna a transcrição do inteiro teor do voto
vencedor, indicado como paradigma:
Voto Vencedor
Peço vênia para discordar da ilustre Conselheira Relatora, no que concerne
à manutenção da glosa de créditos integrais de PIS e COFINS, calculados
sobre os valores das compras de café beneficiado de cooperativas
agroindustriais.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF - fl. 1.857), consta que os créditos
foram glosados, porque a cooperativa agroindustrial exclui os valores
repassados aos cooperados das suas bases de cálculo de PIS e COFINS, de
acordo com o disposto o art. 15 da MP n° 2.158/01 (reproduzido no voto da
Conselheira Relatora). Com isto, incorreria na vedação ao creditamento do
inciso II do § 2° do art. 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, que dispõe
que não podem ser registros créditos derivados de compras não sujeitas ao
pagamento das contribuições.
Entretanto, não há dispositivo legal que desonere a venda de café
beneficiado da cooperativa agroindustrial para a Recorrente das
incidências regulares do PIS e da COFINS, sob o regime não-cumulativo, às
alíquotas de 1,65% e 7,6%, nos termos dos artigos 1° e 2° das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03.
A exclusão de receita das bases de cálculo do PIS e da COFINS, prevista
nos artigos 15, da MP n° 2.158/01 e 11 da IN n° 635/06, decorre do modus
operandi adotado pelas cooperativas.
Conforme conceito explanado pela própria fiscalização no TVF (fl. 1.857), a
cooperativa agroindustrial recebe o café não beneficiado do cooperado.
Aplica os processos de padronização, beneficiamento, preparação e mistura
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
10
de tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separam por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM. Em seguida, comercializa o produto.
Nos termos do caput e dos §§ 2° e 4° do art. 3° da IN n° 635/06, a
cooperativa agroindustrial é responsável pelo recolhimento do PIS e da
COFINS devidos sobre as vendas destes produtos, descontados dos
créditos registrados pelo cooperado. A apuração deve ser efetuada de
acordo com as disposições legais a que estariam sujeitas as cooperadas,
caso estivessem comercializando por conta própria. E, sobre vendas de café
beneficiado, há tributação normal, não incidindo a suspensão prevista nos
artigos 2° e 3° da IN n° 660/06, aplicável tão somente ao café não
submetido a processo industrial e tratado como insumo.
Neste contexto, é natural que a cooperativa agroindustrial, ao apurar o PIS
e COFINS incidentes sobre suas receitas próprias, exclua da base de cálculo
os valores repassados às suas associadas, os quais foram objetos de
recolhimento em separado, conforme descrito no parágrafo anterior.
Desta forma, tendo em vista que os produtos vendidos pelas cooperativas
agroindustriais para a Recorrente sofreram incidência do PIS e da COFINS,
às alíquotas regulares (artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.883/03), há que
se admitir o creditamento, a fim de preservar o princípio da
não-cumulatividade. Vale destacar que esta turma proferiu decisão no
mesmo sentido, por meio do Acórdão n° 3301003.099, de 28 /09/16, da
relatoria do Conselheiro Valcir Gassen.
Ocorre, que a recorrente ao se insurgir quanto ao acórdão recorrido,
enfrentou e trouxe paradigma pretendendo comprovar a divergência
jurisprudencial tão somente com relação ao primeiro argumento: se as
vendas efetuas pelas cooperativas ao contribuinte sujeitam-se ou não à
incidência do PIS/Cofins (art. 15 da MP 2.158-35/2001), com o direito ao
crédito integral ou sujeitam-se a vedação do art. 3, § 2o, inciso II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Restando, silente em relação ao segundo
ponto abordado no acórdão recorrido: se as receitas de exportação são
imunes da tributação pelo PIS/Cofins, conferindo ou não o direito ao
crédito pleiteado.
Além do mais, houve a análise de valoração das provas, uma vez que na
visão do Colegiado, seria indispensável a verificação se a cooperativa
adquiriu o produto da venda de cooperado ou não cooperado ou se ela
excluiu ou não da base de cálculo as receitas auferidas com a venda de
café, uma vez que “faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
11
mesmos e sua quantificação”. Tendo o Colegiado concluído pela ausência de
comprovação.
Esse ponto, inclusive, foi evidenciado pelo despacho que deu seguimento
ao recurso, vejamos:
Há circunstâncias diferentes entre os casos. Por exemplo, o acórdão
recorrido considerou que todas as mercadorias foram exportadas, e houve
considerações probatórias quanto à ausência de tributação, pelo Pis e
Cofins, nos fornecedores.
Ainda, no paradigma se considera que o café adquirido seria “beneficiado”:
Conforme conceito explanado pela própria fiscalização no TVF (fl. 1.857), a
cooperativa agroindustrial [fornecedor] recebe o café não beneficiado do
cooperado.
Aplica os processos de padronização, beneficiamento, preparação e mistura
de tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separam por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM. Em seguida, comercializa o produto
No caso como o presente, havendo dois ou mais fundamentos autônomos
e não sendo atacados os dois, não deve ter prosseguimento o recurso
especial da Fazenda Nacional.
Nesse sentido, recentemente manifestou-se esta 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, nos acórdãos n.o 9303-014.564 e 9303-
015.345, julgados por unanimidade, cujas ementas seguem abaixo
transcritas, respectivamente:
Processo no 16682.720568/2018-96
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-014.564 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 20 de fevereiro de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013 RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
12
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fática entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando
paradigmas pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser
conhecido o apelo de divergência. (grifou-se)
Processo no 15444.720091/2018-99
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-015.345 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de junho de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado ST IMPORTACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção da decisão e a parte não traz divergência jurisprudencial com
relação a todos eles.
Logo, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de
enfrentamento autônomo tratado no Acórdão ora recorrido, suficiente
para manutenção da decisão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto
pela contribuinte.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.921 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903842/2012-51
13

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 454
DF CARF MF
Original